Tribunal: TJES
Processo: 0010007-78.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0010007-78.2023.8.08.0347

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOÃO TOMÁS SILVESTRE FREITAS CARVALHO E FERNANDA CRISTINA LOPES SILVESTRE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. -
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Súmula n 303/STJ.

2. -
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
Tese
fixada no julgamento do Tema
nº 875, dos Recursos
Especiais
apreciados sob
a sistemática d
o
s

recursos
repetitivo
s
.

3. -
O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do
T
ema 1.076.

4. -
A circunstância de a ação ter sido extinta
pelo reconhecimento do pedido
, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do
T
ema 1.076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp
nº
1.906.623/SP e REsp
nº
1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial tratar-se de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

5. -
Recurso provido.
Sentença reformada em parte
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
,
02 de dezembro
d
e 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010007-78.2023.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO TOMAS SILVESTRE DE FREITAS CARVALHO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0010007-78.2023.8.08.0347

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOÃO TOMÁS SILVESTRE FREITAS CARVALHO E FERNANDA CRISTINA LOPES SILVESTRE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. -
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Súmula n 303/STJ.

2. -
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
Tese
fixada no julgamento do Tema
nº 875, dos Recursos
Especiais
apreciados sob
a sistemática d
o
s

recursos
repetitivo
s
.

3. -
O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do
T
ema 1.076.

4. -
A circunstância de a ação ter sido extinta
pelo reconhecimento do pedido
, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do
T
ema 1.076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp
nº
1.906.623/SP e REsp
nº
1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial tratar-se de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

5. -
Recurso provido.
Sentença reformada em parte
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
,
02 de dezembro
d
e 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme a Súmula nº 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

N
o mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a
T
ese
n°
875 que dispõe que:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

N
a execução fiscal
nº 0017072- 08.2015.808.0347,
movida pelo Estado do Espírito Santo
em trâmite na 1ª Vara Execuções Fiscais,
de
Vitória,
Comarca da Capital,
em face de vários Executados, dentre eles Fernando João Pereira dos Santos,
foi penhorado o A
partamento nº 501, do Edifício Saint Sebastien, situado na Rua Estrela, nº 100,
B
airro Casa Amarela, Recife/PE, matrícula nº 12.763, registrado
m
o Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício de Recife,
Estado de Pernambuco,
em
nome do executado
Fernando João Pereira dos Santos.

Ocorre que o
s
apelantes,
em 19/
09/2007,
adquiriram
tal imóvel
de Henrique Joaquim Ferreira Cruz e sua esposa, Eugenia Maria Santos Cruz, pela
quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme escritura pública de cessão de promessa de permuta anexada
aos autos
,
que foi l
avrada no Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife,
PB
,
e

devidamente
assinada pelas partes em 13/
04/
2017
(fls. 52/53)
.

Dela
se
extrai
que os transmitentes Henrique Joaquim Ferreira Cruz e sua esposa, Eugenia Maria Santos Cruz, adquiriram dito imóvel de Fernando João Pereira dos Santos
através da
Escritura Pública de Promessa de Permuta, lavrada 08 de outubro de 2002, e da Escritura Pública de Permuta, lavrada em 17 de abril de 2008, ora anexadas (Docs. 54/55), mediante Escritura Pública de Permuta de Bens lavrada nas notas do Cartório do 5º Ofício de Notas de Recife, PB.

A Escritura Pública de Promessa de Permuta indica que o negócio jurídico ocorreu em 08 de outubro de 2002, anteriormente, portanto, à data que os Embargantes adquiriram o imóvel
em
19/
09/
2007.

Cabe mencionar que a Escritura Pública de Promessa de Permuta (Doc. 54) foi registrada em Cartório em 18 de fevereiro de 2016, mesma data em que foi registrada a Escritura Pública de aquisição do imóvel pelos Embargantes (Doc. 52).

Comprovada, portanto, a regularidade na cadeia dominial do imóvel originariamente pertencente ao executado Fernando João Pereira dos Santos até a aquisição pelos Embargantes.

Adequada, pois,
a sentença no capítulo
em
que determinou o cancelamento da penhora.

Todavia,
os apelados,
então embargantes, hão que
ser condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
a serem
fixados
sobre o valor da causa,
considerando que não houve condenação, não existe proveito econômico para os vencedores da demanda, que são os apelados,
e
que
o valor da causa não é irrisório.

D
esse juízo:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.

5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.

6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão.

(
STJ -
REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.

5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.

6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão.”

(STJ - REsp: 1743330 AM 2018/0123216-2, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.º 1076. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MORATÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N.os 5 E 7 DO STJ. FIADOR. EXONERAÇÃO. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076 (REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

2. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

3. No caso concreto, rever as conclusões quanto à existência de alteração contratual, com moratória, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ.

4. A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto. Incidência da Súmula n.º 568 do STJ.

5. Agravo interno improvido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.286/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20%. ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. REGRA GERAL E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, regra geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução de mérito.

2. O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil - arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa - dispõe sobre norma de caráter excepcional e subsidiário cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou em que o valor da causa for muito baixo.

3. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.031.302/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Para a fixação dos honorários advocatícios o valor da causa será corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação até a data da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

“
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

É que a previsão do art. 3º da EC 113/2021 não tem aplicação retroativa para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

Desse juízo:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL FATO NOVO SUPERVENIÊNCIA DA EC N. 113/2021 MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INCIDÊNCIA DA SELIC NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA SEM CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE INCIDÊNCIA A PARTIR DE 09/12/2021 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primevos embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2) A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

3) Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais.

4) Embargos de declaração conhecidos e providos.”

(TJ-ES - EMBDECCV: 00313308620158080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar os apelados
também
ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais f
ix
o
em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa,
atualizado
pelo IPCA-E
desde a data d
o ajuizamento (Súmula nº 14/STJ)
até a data da Emenda Constitucional nº 113/2021, promulgada em 08/12/2021,
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora
pela
taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)